Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-65.2022.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000954-65.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TELEFIO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 029.610.461-22 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), RENAN SILVA - CPF: 004.070.221-98 (ASSISTENTE), GONCALINA MARIA DA SILVA - CPF: 867.061.361-15 (VÍTIMA), SEVERINO FEIJO DA SILVA - CPF: 018.300.531-75 (ASSISTENTE), ANDERSON DA SILVA - CPF: 745.961.521-87 (ASSISTENTE), IASMYM SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 023.268.491-08 (ASSISTENTE), LAURA PATRICIA FRANCA - CPF: 007.459.031-69 (ASSISTENTE), KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 804.829.451-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
réu

pela pr
ática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

2.
A defesa requer a absolvição por ausência de provas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório; e (
ii
) se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e testemunho presencial, é apta a embasar a condenação.

III. Razões de decidir

4. A prova da materialidade foi demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito e apreensão da arma utilizada.

5. A autoria ficou evidenciada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunha presencial e demais elementos constantes nos autos.

6. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e respaldada por outros elementos de prova, é suficiente para amparar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode fundar-se na palavra da vítima, desde que coerente, firme e respaldada por outros elementos probatórios.
2. A prova testemunhal e o laudo pericial são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitivas, não sendo cabível a absolvição por insuficiência de provas quando presentes tais elementos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20/2/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TELEFIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
TELEFIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
nos autos da ação penal n.º
1000954-65.2022.8.11.0005
, por meio da qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 129, §9º, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
, à pena de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 256196181
, a defesa pugna pela
absolvição

do réu com base em tese de
insuficiência de provas
quanto à autoria delitiva, reputando inaptos os elementos probatórios constantes dos autos, para
embasar a condenação imposta
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
vistas sob o ID 256196189
, nas quais requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer anexado sob o ID
266458757
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade

para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do
objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
p
elo réu
,
pois
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a
denúncia
que
,
no
dia
16
de fevereiro de 2019, por volta das
21h
,
na
residência particular localizada na
r
ua 04,
b
airro Conceição,
em Diamantino/MT,

TELEFIO JOSE DA CONCEIÇÃO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade

de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua

companheira, a Sra.
Gonçalina
Maria da Silva
.

Contextualizando os fatos, infere-se dos autos que o acusado e a vítima mantinham relacionamento
conjugal
há cerca de sete anos e, na data dos fatos, durante uma festa de aniversário,
TELEFIO
iniciou uma discussão com a vítima, motivado pelo sentimento de ciúme e, em seguida, a agrediu com um facão
.

Em razão desses
fato
s
,
o ora apelante

foi
denunciado

pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9º
do CP
e, após a regular instrução do feito,
a inicial acusatória foi julgada procedente
para condená-lo
nos termos já relatados
, contexto em que exsurge irres
ignado
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

Do

pleito absolutório
:

Conforme relatado, a i. Defesa
sustenta
que
não há provas suficientes para a prolação do édito condenatório, de modo que a sentença deve ser reformada para absolver o acusado.

A irresignação
, porém,
não merece prosperar
.

A
materialidade

restou devidamente comprovada pelos elementos de prova acostados aos autos, especialmente o auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência
, termo de exibição e apreensão da
arma branca (facão) utilizada
, exame de corpo de del
ito apontando lesões na vítima, todos presentes no
ID 86062637, além dos depoimentos colhidos
na fase de inquérito e em juízo
.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o acusado
, a despeito da negativa por ele
sustentada em juízo
(ID
256196173
)
,
que permaneceu isolada diante do conjunto probatório jungido ao feito
.

Em ambas as ocasiões em que foi ouvida
(ID
256195663
e ID

256196173
)
,
a vítima
Gonçalina
Maria da Silva
,
em síntese, apresentou narrativa firme e coerente com os demais meios de prova jungidos ao feito no sentido de que o acusado realmente a agrediu com um facão na data dos fatos, após a comemoração do seu aniversário.

Em conformidade com as declarações da ofendida, a testemunha
Severino Feijó da Silva
, em juízo
(ID
256196173
)
, narrou ter presenciado o acusado batendo nas costas da vítima com um facão e imediatamente tentou impedi-lo, mas foi ameaçado por
TELEFIO
, que o mandou ir embora, caso contrário
“
o picaria
com o facão” sic.

A testemunha
Anderson da Silva
, ouvida em juízo (ID
256196173
), disse que estava no local na data dos fatos e não presenciou as agressões, mas ouviu a discussão entre o réu e a ofendida e
interveio

para separá-los no momento da briga.

Não bastasse a prova testemunhal jungida ao feito, há, ainda,
cópia do laudo de corpo de delito
(ID
256195663
, p. 58
), nos quais é relatada a presença de
“
lesões externas recentes visíveis ao exame, caracter
i
zadas por equimoses, em faixa, recentes na lombar inferior à direita
”
sic

as
quais seriam
compatíveis
com o histórico apresentado
.

Aliás
, não
é demais ressaltar que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido às ocultas, no recôndito do lar e, às vezes, sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
,
por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A
condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)
– destaquei.

Dessa forma, depois de detidamente analisado o conjunto probatório jungido ao feito, entendo ter ficado devidamente comprovada a ocorrência do crime, afinal, em todas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima apresentou

a mesma versão segura e coerente
no sentido de que sofreu agressões físicas do acusado,
inclusive teve sua palavra corroborada por testemunha presencial
.

Nessa perspectiva,
deve ser mantida a condenação
do acusado, porquanto comprovados à saciedade tanto a materialidade
quanto a
autoria delitivas
, mostrando-se descabido o pleito absolutório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

TELEFIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
, mantendo inalterada a
sentença prolatada pelo
d. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
nos autos da ação penal n.º
1000954-65.2022.8.11.0005
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025